Tribunal: TJDFT
Processo: 0733746-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de imposição de medidas atípicas em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de WORK LINK INFORMÁTICA LTDA e CLÁUDIO FERREIRA DE LIMA. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento das diligências para a localização de bens dos devedores para pagamento da dívida, requereu que fossem proibidos de participarem em licitações públicas como medida coercitiva atípica, tudo de forma a compeli-los ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que as medidas pretendidas extrapolariam os limites da lide, seriam desproporcionais, porque não teriam o efeito de coagir os devedores ao cumprimento da obrigação, assim como faltaria efetividade para buscar a satisfação do crédito. Nas razões recursais, o credor repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento autorizando a medida constritiva e de proibição de participar de licitações. Preparo regular sob ID 75102654. Intimado a se manifestar quanto à determinação de sobrestamento de todos os processos que versassem sobre aplicação dos meios executivos atípicos e com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil (STJ Tema 1.137), o agravante sustentou que o processo paradigma refere-se a pedido de suspensão de CNH e passaporte do devedor, consequentemente a ordem de suspensão seria restrita a essa hipótese. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A determinação de suspensão do direito da parte executada participar de licitações não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor e compromete a sua capacidade financeira, dificultando ainda mais o pagamento da dívida. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Assim, indefiro o pedido. Indefiro, ainda, a expedição de ofício aos órgãos do Poder Público, pois os contratos indicados nos documentos ID 244184032 e ID 244184033 são antigos e, além disso, o único sócio da empresa executada encontra-se preso (ID 243618242), nada indicando que a empresa devedora possua contratos vigentes com a Administração. Aguarde-se o cumprimento do mandado ID 242520826 e o transcurso do prazo concedido para o executado Cláudio Ferreira constituir novo advogado. Sem prejuízo, esclareço que está em curso o prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 29/01/2025, nos termos da decisão ID 184952943.” Apesar do requerimento de concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada seria de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. A probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que a medida coercitiva seria necessária, uma vez que os devedores se furtariam ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas para cumprimento de obrigações de pagar quantia certa e mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação, cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que as medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Chega-se a essa conclusão uma vez que o eventual impedimento da pessoa jurídica de participar de licitações afeta diretamente a execução de seu objeto social, ou seja, restringe a sua própria atividade profissional e econômica, consequentemente sua capacidade de auferir rendimentos. Conclusão, a medida perseguida segue no caminho oposto à pretensão dos agravantes, que almejam encontrar patrimônio que assegure a quitação da dívida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Após, suspenda-se a tramitação do recurso, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.955.539/SP, Tema 1.137, dos recursos repetitivos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator